Tribunal: TJES
Processo: 5001424-66.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001424-66.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARQUES DE FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001424-66.2023.8.08.0008

RECORRENTE: SIMONE MARQUES DE FREITAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO IMPLEMENTAÇÃO DO PISO E REFLEXOS. PAGAMENTO POR MEIO DE ABONO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face de decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, por entender que o Município de Barra de São Francisco cumpriu a obrigação de pagar o piso salarial nacional por meio de abono complementar. A recorrente sustenta que o título judicial determinou a implementação no vencimento base e o pagamento de reflexos sobre as demais vantagens, o que não ocorreu.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o pagamento da diferença para atingir o piso nacional por intermédio de "abono" satisfaz a obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado, a qual determinou a adequação do vencimento base e o pagamento de reflexos legais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Supremo Tribunal Federal (ADI 4167) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 911) consolidaram o entendimento de que o piso nacional do magistério refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global. 2. A utilização de abonos transitórios para atingir o valor nominal do piso não supre a obrigação de reajustar o vencimento base da autora. 3. Sem a incorporação do piso ao vencimento base, a servidora sofre prejuízo nos reflexos sobre vantagens calculadas em percentual (adicional por tempo de serviço, assiduidade, férias e 13º salário), configurando descumprimento parcial do título executivo.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução com a devida incorporação do piso e pagamento dos reflexos. Dispositivos relevantes citados: Art. 206, VIII, da CF/88; Art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008; Art. 52, caput, da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por SIMONE MARQUES DE FREITAS em face do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. A autora, professora estatutária com jornada de 25 horas semanais, afirmou receber vencimento inferior ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Pretendeu a implementação do piso proporcional e o pagamento das diferenças e reflexos.

A sentença de mérito julgou procedentes os pedidos, determinando ao ente público a implementação do pagamento do piso salarial nacional e a condenação ao pagamento das diferenças e reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso proporcional. A decisão transitou em julgado.

Em fase de cumprimento de sentença, o Município defendeu a quitação da obrigação por meio de abonos complementares previstos na legislação municipal local. O juízo de primeiro grau acolheu a tese do executado e extinguiu a execução, fundamentando que o piso estava sendo observado nominalmente.

Irresignada, a exequente interpôs recurso inominado alegando o descumprimento do título judicial, visto que o abono não se confunde com vencimento base e não gera os reflexos sobre triênios e outras vantagens conforme ordenado. Contrarrazões apresentadas pelo Município pugnando pela manutenção da extinção.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente, ante a comprovação da hipossuficiência nos autos.

No mérito, a insurgência recursal merece prosperar. A análise detida do título executivo judicial revela que o comando sentencial não se limitou a garantir que a remuneração final da servidora atingisse o valor do piso, mas condenou a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, determinando ainda que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério.

Ocorre que o Município recorrido não promoveu a adequação do vencimento base na ficha funcional da servidora, optando por efetuar o pagamento da diferença por meio de abonos. Ainda que estes abonos satisfaçam momentaneamente o valor mínimo remuneratório exigido por lei, eles não se confundem com o vencimento base para fins de incidência de adicionais como Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação de Assiduidade, férias e 13º salário.

Nesse diapasão, a manutenção do abono fora do vencimento base impede a incidência dos reflexos legais previstos na própria sentença de mérito, restando, pois, descumprido o título judicial em sua plenitude. A complementação por meio de abono, sem a devida incorporação à estrutura do vencimento padrão, viola a
ratio decidendi
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911, no sentido de que o piso salarial nacional deve ser compreendido como vencimento básico inicial da carreira.

O vencimento base deve refletir o valor do piso nacional. A complementação por meio de abono, sem incorporação, viola o art. 2º, §1º da Lei 11.738/08. Assim, não se pode considerar adimplida a obrigação com o mero pagamento de abono, pois a essência da condenação é a implantação no vencimento base, e não a complementação transitória que não repercute nas demais verbas da carreira.

Portanto, assiste razão à recorrente ao apontar que a execução foi extinta de forma prematura. O Município deve demonstrar não apenas o pagamento nominal da diferença, mas a efetiva alteração do vencimento base para que as demais vantagens calculadas sobre ele sejam corretamente reajustadas, sob pena de esvaziamento do comando judicial transitado em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida, determinando:

a) O prosseguimento da fase de cumprimento de sentença; b) Que o Município implemente no vencimento base da recorrente o valor correspondente ao piso nacional do magistério proporcional à jornada de 25 horas semanais; c) O pagamento das diferenças relativas aos meses em que não houve o pagamento do abono ou em que este foi pago a menor; d) O pagamento dos reflexos legais previstos na sentença de mérito, observando a repercussão sobre todos os incidentes sobre o vencimento base.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)